Tribunal: TJSP
Processo: 1015839-30.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato c.c. restituição de valores. Aumento da mensalidade do curso de medicina. Possibilidade. Art. 1o, §3o do, da Lei no 9870/99. Variação de custeio constatada em perícia judicial realizada em ação análoga, ajuizada por outro aluno da mesma instituição de ensino. Prova emprestada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contraditório oportunizado. Alegações incapazes

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato c.c. restituição de valores. Aumento da mensalidade do curso de medicina. Possibilidade. Art. 1o, §3o do, da Lei no 9870/99. Variação de custeio constatada em perícia judicial realizada em ação análoga, ajuizada por outro aluno da mesma instituição de ensino. Prova emprestada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contraditório oportunizado. Alegações incapazes de infirmar o trabalho do perito judicial. Política de descontos praticada pela faculdade que visa impedir a evasão dos alunos dos últimos anos. Abusividade não constatada. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015839-30.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante NATÁSSIA
MARIZA LUCAS DO PRADO, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA
LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por votação
unânime, com declaração de voto convergente do 2o julgador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015839-30.2016.8.26.0344.
Apelante: Natássia Mariza Lucas do Prado (Justiça Gratuita).
Apelada: Associação de Ensino de Marília Ltda.
Ação: Revisional c.c. restituição de valores.
Comarca: Marília 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Giuliana Casalenuovo Brizzi.
Voto n° 28.196
Apelação. Revisional de contrato c.c. restituição de
valores. Aumento da mensalidade do curso de
medicina. Possibilidade. Art. 1o, §3o do, da Lei no
9870/99. Variação de custeio constatada em perícia
judicial realizada em ação análoga, ajuizada por
outro aluno da mesma instituição de ensino. Prova
emprestada.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência. Contraditório oportunizado. Alegações
incapazes de infirmar o trabalho do perito judicial.
Política de descontos praticada pela faculdade que
visa impedir a evasão dos alunos dos últimos anos.
Abusividade não constatada. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
restituição de valores ajuizada por Natássia Mariza Lucas
do Prado em face de Associação de Ensino de Marília
Ltda. que a r. sentença de fls. 1748/1753 c.c. 1833/1834,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, que a ré cobra mensalidades
abusivas dos alunos ingressantes no curso de medicina,
visto que os reajustes praticados são muito superiores aos
dos alunos dos demais anos. Sustenta a realização de
propaganda enganosa, visto que a ré reajustou as
mensalidades por meio de reunião extraordinária, em valor
e percentual muito superiores aos dos alunos do último
ano do curso de medicina, e, inclusive, de outros cursos
fornecidos pela instituição de ensino, em afronta ao
princípio da isonomia. Aduz, ainda, a celebração de Termo
de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público,
prova inquestionável e irrefutável da prática ilícita de
reajustes e descontos diferenciados. Alega a falta de
contraditório em relação à prova emprestada utilizada pelo
juízo a quo, referente a caso diverso do presente,
porquanto e aluna ingressou em 2014 naquela ação.
Sustenta que esta 36a Câmara de Direito Privado já se
manifestou a respeito da matéria.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, em 2012, o valor
da mensalidade do primeiro ano do curso de medicina
indicado no site da ré era de R$ 5.127,01 (com desconto
para pagamentos até o 5o dia útil), e R$ 5.989,50 (sem
desconto). Ocorre que, para o ano de 2013, o valor foi
reajustado para R$ 6.152,41 (com desconto) e R$
6.836,01 (sem desconto) em reunião extraordinária do
Conselho
Universitário
(CONSUNI)
realizada
no
dia
05.09.2012. Alega que, no mesmo ano de 2013, a
mensalidade para os alunos do último ano do curso de
medicina era de R$ 5.024,47, após sofrer reajuste de 10%
em relação ao ano anterior (2012), inferior aos 20%
acrescidos aos alunos ingressantes.
Sustenta que a prática de aumentos
abusivos
aos
ingressantes
teve
início
após
a
implementação do FIES, de modo que os alunos arcavam
com os valores excedentes ao limite do financiamento
(aproximadamente R$ 1.350,00).
Aduz, ainda, que após instauração de
inquérito civil público, a ré firmou Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) com o Ministério Público, o que
configura confissão quanto à prática das condutas ilícitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora narradas, ressaltando o dever de observação do
princípio da igualdade nas contratações e descontos
oferecidos pela instituição de ensino. Entretanto, de forma
equivocada, limitou os efeitos do acordo aos alunos
ingressantes a partir de 2016.
Alega que, a partir do início da
investigação sobre os atos ilícitos, em 2014, a ré fixou
mensalidade única para todo o curso de medicina. Assim,
em 2016, a mensalidade para todos os alunos do 1o ao 3o
ano era de R$ 9.285,44. O autor requer a redução do valor
das mensalidades do ano 2013 para R$ 5.024,47, em
equiparação ao da última turma daquele mesmo ano, com
reajustes legais para as mensalidades dos anos seguintes.
Em contestação, a ré alega que a
autora tinha pleno conhecimento dos valores cobrados no
curso de medicina
que inclusive consta no termo de
adesão ao FIES e na página virtual dos vestibulandos,
disponibilizadas dentro do prazo legal de quarenta e cinco
dias antes da matrícula (artigo 2o, da Lei 9.870) assim
como do teto do financiamento oferecido pelo governo
federal, de modo que deveria arcar com o valor residual.
Sustenta que a autora ingressou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de 2013 e, até 2016, data do ajuizamento da ação,
firmou 8 (oito) contratos semestrais de prestação de
serviços, com indicação expressa dos valores das mensalidades.
Aduz que o oferecimento do curso de
medicina implica em enormes gastos com pessoal (ex.
contratação
de
professores
com
doutorado,
implementação de aprimoramento da metodologia de
ensino) e materiais, que podem ser repassados aos
alunos, além do que, o valor da mensalidade é o mesmo
para todos os alunos de qualquer ano do curso. O que
ocorre é a aplicação de uma política de descontos
diferenciados,
pois
os
novos
investimentos
serão
utilizados plenamente pelos novos alunos, ao contrário
dos alunos mais antigos que utilizarão menos os investimentos, em respeito pleno ao princípio da
igualdade, visto que devem ser tratados de forma desigual
na medida de suas desigualdades.
Alega que não é obrigada a oferecer
serviços gratuitos, tampouco deve o judiciário tabelar os
preços cobrados pelo curso.
Sustenta que a o TAC firmado com o
Ministério Público não abrangeu as cobranças e descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores a setembro de 2016, sendo validada, inclusive,
a planilha de custos apresentada pela instituição de
ensino.
Às fls. 943/ss, a ré juntou perícia
técnica realizada nos autos do processo de n.o
1000603-38.2016.8.26.0344, ajuizada por outra aluna para
discutir questão análoga. Assim o perito analisou as
mensalidades do curso de medicina dos anos de 2012 a
2015, constatando que “os valores das mensalidades e
dos reajustes aplicados ao curso de medicina são iguais
desde o primeiro ao último ano, ou seja, são fixos” (2012 -
R$ 5.989,50; 2013 - R$ 6.836,01; 2014 - R$ 8.886,82;
2015 - R$ 9.508,89), valores que correspondem ao
indicados na inicial. Ademais, os reajustes praticados
foram justificados em planilhas detalhadas para todos os
anos e aprovadas em reunião extraordinária do CONSUNI,
conforme narrado na inicial.
Com efeito, verifica-se que o laudo
técnico foi realizado por perito imparcial, que analisou os
documentos contábeis da requerida, cujo contraditório foi
possibilitado
através
da
decisão
de
fls.
1048
e
manifestação
de
fls.
1323/1347.
Ainda,
seria
excessivamente oneroso obrigar a instituição de ensino
arcar com novas perícias para cada ação ajuizada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alunos para análise da mesma documentação.
Assim, o próprio precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça mencionado no acórdão
proferido por esta C. Câmara às fls. 790/798 permite a
cobrança diferenciada das mensalidades em valores
distintos, desde que comprovados a variação de custos a
título de pessoal e de custeio mediante apresentação de
planilha detalhada, nos termos do o §3o do art. 1o da Lei
no 9870/99:
“Art. 1o O valor das anuidades ou das
semestralidades
escolares
do
ensino
pré-escolar,
fundamental, médio e superior, será contratado, nos
termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua
renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o
pai do aluno ou o responsável.
§ 1o O valor anual ou semestral
referido no caput deste artigo deverá ter como base a
última
parcela
da
anuidade
ou
da
semestralidade
legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo
número de parcelas do período letivo (...)
§ 3o Poderá ser acrescido ao valor
total anual de que trata o § 1o montante proporcional à
variação de custos a título de pessoal e de custeio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado mediante apresentação de planilha de custo,
mesmo quando esta variação resulte da introdução de
aprimoramentos no processo didático-pedagógico”
No caso em tela, a perícia técnica
realizada pelo perito judicial em processo ajuizado por
outro aluno do mesmo curso de medicina analisou os
documentos e planilhas apresentados pela instituição de
ensino, concluindo pela regularidade dos aumentos na
mensalidade, inclusive quanto à proporcionalidade entre o
custeio e desconto para cada termo (fls. 1019). Ademais,
não há se falar em cerceamento de defesa, visto que à
parte autora foi oportunizada a manifestação sobre o
laudo técnico, não apresentando fundamentos técnicos
capazes de infirmar a conclusão do respeitável perito
judicial.
Cumpre observar que a autora tinha
plena ciência dos valores cobrados a título de
mensalidade no momento da contratação, arcando com o
pagamento por mais de três anos antes do ajuizamento da
presente demanda.
Assim, demonstradas a legalidade dos
reajustes praticados pela instituição de ensino, que não
foram abrangidos pelo TAC firmado com o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, de rigor a manutenção da r. sentença em todos os
seus termos.
Nesse
ponto,
anoto
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal que analisaram casos
análogos:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

Ação
revisional
de
mensalidades
escolares c.c. pedido de repetição de indébito Sentença
acolhendo o pedido inicial, em parte
Propaganda
enganosa
Inexistência
Autora que tinha pleno
conhecimento do valor das mensalidades do curso antes
da contratação que, ademais, fora clara quanto aos
valores e descontos a serem praticados
Cobrança
diferenciada de valores de mensalidade para termos
diferentes de um mesmo curso, reconhecida na sentença
Afastamento
Documentos dos autos que evidenciam a
prática de um valor único de mensalidade Descontos de
pontualidade diversos para turnos diferentes do curso

Possibilidade

Variação
de
custos
comprovada

Autonomia da universidade para o desenvolvimento de
política financeira própria, observados os limites legais -
Recurso
de
apelação
provido

Recurso
adesivo
improvido” (Apelação Cível 1001523-49.2014.8.26.0322;
Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; 32a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; j. 13/09/2018).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR
DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO
MESMO CURSO, MAS DE PERÍODOS DIFERENTES.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL,
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS A TÍTULO
DE PESSOAL E DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DO § 3o,
ART. 1o, DA LEI 9.870/99 (LEI DAS MENSALIDADES
ESCOLARES).
PERÍCIA
JUDICIAL
CONTÁBIL
CONCLUSIVA
NESSE
SENTIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Conquanto a regra seja a impossibilidade de distinção do
preço da mensalidade entre alunos do mesmo curso (mas
de períodos diversos), a própria lei estabelece hipótese
excepcional de distinção nos valores (art. 1o, § 3o, da Lei
no 9.870/99), como já reconhecido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), desde que exista justificativa e
respectiva comprovação da variação de custos a título de
pessoal e de custeio. No caso, sopesando as provas e
demais elementos existentes, mormente a prova pericial
contábil com o escopo de apurar a plausibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustes diversos para cada período do curso, conclui-se
que essa é a hipótese dos autos. A prova pericial não foi
oportunamente impugnada, inexistindo elementos para
infirmar o trabalho técnico. Assim, não há se falar em
violação ao princípio da isonomia, pois é possível concluir,
pelo laudo pericial, que houve a efetiva comprovação, pela
recorrida, da variação de custos a título de pessoal e de
custeio mediante apresentação de planilhas de custo,
autorizando, por conseguinte, a cobrança de mensalidades
em valores distintos para os termos de um mesmo curso”
(Apelação
Cível
1000603-38.2016.8.26.0344;
Relator:
Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j.
24/05/2018.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
advocatícios para 11% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observada a justiça gratuita
concedida em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27430.
Apelação Cível no 1015839-30.2016.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Natássia Mariza Lucas do Prado
Apelado: Associação de Ensino de Marília Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Dr. Walter Exner,
depois de analisadas as razões apresentadas, conclui-se ser correta a solução
dada ao presente recurso.
Conforme dispõe o artigo 1o, §§ 1o e 3o da Lei no 9870/99, a
regra de impossibilidade de diferenciação do preço da mensalidade entre
alunos do mesmo curso em períodos (semestres ou termos) diversos pode ser
afastada desde que exista justificativa razoável e respectiva comprovação da
variação de custos a título de pessoal e de custeio, mediante apresentação de
planilha de custos que autorize a cobrança de mensalidades em valores
distintos.
Nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99.
DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS
ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS
DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que
se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre
alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes. 2. O art. 1o,
§1o, da Lei no 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a
diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos
do mesmo curso, porém de períodos distintos. 3. Por outro lado, o §3o
do art.1o da Lei no 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor
total anual de que trata o § 1 o montante proporcional à variação de
custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante
apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação
resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-
pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da
existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a
título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de
custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos
para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o
acórdão recorrido. (STJ; REsp no 1.316.858/RJ; Rel. Min. Mauro
Campbell Marques; Segunda Turma; j. 25/02/2014) (realces não
originais)
E, no caso em exame, a instituição de ensino logrou
comprovar a regularidade de sua conduta. A apelada juntou aos autos laudo
pericial realizado em demanda análoga (fls. 1063/1101), na qual o expert
concluiu que Analisando as planilhas de custo e documentos juntados pela
UNIMAR, sim, é possível afirmar que o reajuste e os descontos, quando
comparado termo a termo (10 termos), foi proporcional à variação de custos a
título de pessoal e de custeio verificados em cada termo (fls. 1072) e que A
política de cobrança e desconto efetivada pela Unimar/Consuni, que autorizou
maior desconto aos alunos veteranos para evitar a evasão e menores
descontos para os ingressantes, sempre vieram respeitando os novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investimentos e a projeção de gastos apurados em planilha, nos termos do §3o
do artigo 1o da Lei 9.870 de novembro de 1993, que trata do valor das
anuidades escolares (fls. 1074).
Verifica-se que, em respeito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, foi conferida à apelante oportunidade para se manifestar
sobre o referido laudo, valorado na presente demanda a título de prova
documental, sobre o qual houve efetiva impugnação da parte (fls. 1323/1347),
inexistindo, portanto, qualquer nulidade.
A apelante menciona ainda precedente deste Colenda
Câmara,
proferida
em
caso
semelhante
(TJSP; Apelação
Cível
1006369-43.2014.8.26.0344; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 07/04/2016).
De início, cumpre ressaltar a inexistência de contrariedade
entre as decisões. Isso porque, no mencionado feito, com base nos
documentos juntados naqueles nos autos, e inclusive no mesmo precedente
da Corte Superior ora citado, entendeu-se pela inexistência de justificativa
plausível para a evolução dos reajustes. Trata-se, assim, de mera análise de
prova, que é própria e específica de cada demanda.
De todo modo, observa-se que no referido processo de no
1006369-43.2014.8.26.0344, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial interposto pela instituição apelada para reconhecer a
ocorrência cerceamento de defesa. Assim, na referida demanda também
patrocinada pela mesma advogada da ora apelante, foi anulado o acórdão
desta Colenda Câmara e determinada a realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, diferentemente do alegado pela parte em suas
manifestações, a perícia realizada também concluiu pela existência de
elementos de custo que justificam os reajustes das mensalidades durante o
período periciado (2012 à 2015), bem como a variação dos descontos
oferecidos aos alunos entre os 10 termos do curso de medicina neste mesmo
período, perante à efetiva variação proveniente da aplicação do Custeio por
Absorção (fls. 2232 dos autos no 1006369-43.2014.8.26.0344).
Assim, nos autos mencionados, com a realização da
instrução probatória, foi proferida nova sentença de improcedência do pedido
da aluna, no mesmo sentido do voto do relator no presente feito.
Por fim, além de ter restado incontroversa a ciência da
apelante sobre os valores das mensalidades antes mesmo da contratação dos
serviços, impõe-se reconhecer que a autonomia da instituição de ensino na
fixação dos descontos e reajustes se deu dentro dos limites legais, conforme
demonstrado pelo conjunto probatório analisado.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, de rigor a
manutenção da respeitável sentença recorrida que julgou improcedentes os
pedidos de revisão de mensalidades escolares e repetição de indébito
formulados pela apelante.
Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da douta
relatoria, para negar provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
2o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
11FB103C
13
16
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
1200C599
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015839-30.2016.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.